Tribunal: STF
Processo: RHC 98741
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 
   PENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
   PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
	Não 
   é possível a aplicação da prescrição da pretensão punitiva pela 
   pena em perspectiva em razão da ausência de previsão no 
   ordenamento jurídico brasileiro.
	Recurso a que se nega 
   provimento.